Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VERTIBULAR REALIZADO PELO CESPE/UNB. CERTAME ANULADO. CONTRATO DE GESTÃO. CEBRASPE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material.
2. O CEBRASPE não possui legitimidade passiva ad causam para, em regresso, restituir à Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde o valor pago a título de indenização por danos morais sofridos pelo candidato em virtude da anulação do resultado final de vestibular executado pelo CESPE/UNB, órgão da Fundação Universidade de Brasília, porquanto não integrante da relação jurídica firmada e ausente comprovação de transmissão de obrigações.
3. Recurso desprovido.